Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. NÃO COMPROVADA. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação na qual a Autora/Apelante pleiteia a reparação de danos materiais suportados em decorrência de transferência bancária, realizada via PIX, que se alega fraudulenta.
2. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC.
3. No caso, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do banco Réu/Apelado, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pela Autora/Apelante.
4. Isso porque, da dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos, depreende-se que a funcionária da empresa Autora, após atender à ligação de um desconhecido que afirmou ser preposto do banco, efetuou, sob a orientação dessa pessoa, todo o procedimento necessário para abrir o aplicativo do banco, no computador da empresa Autora/Apelante. Além disso, a funcionária retirou-se do local e encerrou o expediente, deixando o referido aplicativo aberto no computador, para uma suposta atualização do sistema, até o dia seguinte, tudo sem se certificar de que estava, realmente, sendo orientada a realizar tal procedimento por um preposto no banco Réu.
5. Tal conduta não se coaduna com o dever de cuidado do consumidor quanto aos dados e sistemas bancários que utiliza diariamente, sobretudo em se tratando de uma empresa, cuja realização de transações financeiras é inerente à própria atividade comercial.
6. Inexiste nos autos documentos capazes de demonstrar que a transferência realizada, via PIX, em meio aos eventos narrados, seja destoante do perfil financeiro da empresa, a ponto de ser capaz de chamar a atenção dos sistemas antifraude da instituição financeira, não tendo sido acostados extratos da conta referentes aos últimos meses, a fim de possibilitar a verificação do histórico de operações bancárias habituais.
7. Verifica-se, no caso, a presença de fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano sofrido pelo consumidor, bem como a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
8. Apelação conhecida e não provida.